Tribunal: TJSP
Processo: 1002556-06.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Alienação fiduciária - Automóvel - Inadimplemento do contratante - Veículo apreendido em ação de busca e apreensão - Ação de exigir contas proposta pelo devedor fiduciário - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Apelo do autor - Prestação de contas referentes à venda do automóvel - Obrigação prevista no artigo 2o do Decreto Lei no 911/69 - Extinção afastada - Apelação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Alienação fiduciária - Automóvel - Inadimplemento do contratante - Veículo apreendido em ação de busca e apreensão - Ação de exigir contas proposta pelo devedor fiduciário - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Apelo do autor - Prestação de contas referentes à venda do automóvel - Obrigação prevista no artigo 2o do Decreto Lei no 911/69 - Extinção afastada - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292744
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002556-06.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EMANUEL ROBSON PEREIRA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002556-06.2019.8.26.0482 -Voto no 15.887
2
VOTO No 15.887
APELAÇÃO No 1002556-06.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (2a VARA CÍVEL)
APELANTE: EMANUEL ROBSON PEREIRA
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: SILAS SILVA SANTOS
PROCESSUAL CIVIL - Alienação fiduciária - Automóvel - Inadimplemento
do contratante - Veículo apreendido em ação de busca e apreensão -
Ação de exigir contas proposta pelo devedor fiduciário - Sentença de
extinção sem resolução do mérito - Apelo do autor - Prestação de contas
referentes à venda do automóvel - Obrigação prevista no artigo 2o do
Decreto Lei no 911/69 - Extinção afastada - Apelação provida
A sentença de fls. 50/51 julgou extinto o processo sem
resolução do mérito com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485,
incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil.
Apela o autor (fls. 54/76) alegando que “ao contrário do
entendido pelo douto juízo a quo, não existe falta de interesse processual do autor. O interesse processual
está caracterizado, na medida em que houve uma relação contratual não contestada/negada, porquanto
tendo sido vendido extrajudicialmente o bem objeto da garantia fiduciária, é direito do financiado exigir da
instituição financeira prestação de contas acerca da transação” e que até o momento a
instituição financeira não prestou contas sobre o resultado da alienação do
bem, o que pode ser buscado em sede própria de acordo com precedentes
jurisprudenciais.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
94/97).
É o relatório.
Trata-se de ação de exigir contas, relatando o autor ter
celebrado em 25 de novembro de 2014 o contrato de financiamento com
garantia de alienação fiduciária no 402678668.30410, para aquisição de um
veículo
FORD
Fiesta
Rocam
Sedan
1.0
8V
A4C,
chassi
9BFZF55A5E8493564, ano/modelo 2013/2014, placas OPZ0390, cor prata,
RENAVAM 536652406, cujo crédito deveria ser pago em 48 (quarenta e
oito) parcelas sucessivas no valor de R$ 823,18 (oitocentos e vinte e três reais
e dezoito centavos), com vencimento inicial em 09/01/2015 e final em
09/12/2018.
Alega que pagou 30 (trinta) parcelas do financiamento e
em razão de dificuldades financeiras “a instituição financeira demandada ingressou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002556-06.2019.8.26.0482 -Voto no 15.887
3
Ação de Busca e Apreensão, feito no 1000903-03.2018.8.26.0482, que tramitou perante a 4a Vara Cível -
Foro de Presidente Prudente. Apreendendo o veículo e muito provavelmente alienando a terceiros, conforme
dispõe o artigo 2o do Decreto Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. No entanto, a
instituição financeira demandada não cumpriu com a obrigação legal que lhe é imposta de prestar contas
ao Requerente sobre eventual saldo apurado em favor do mesmo com a venda do bem retomado e as
parcelas já pagas. E como se não bastasse, o Réu continua a enviar cobranças extrajudiciais ao Requerente,
informando que o mesmo ainda possui débitos junto ao banco, conforme faz prova documento que o Autor
anexa aos autos”
O recurso comporta provimento.
O artigo 2o do Decreto-lei no 911/69 estabelece que
incumbe ao credor fiduciário prestar contas em relação a eventual saldo
remanescente, após a venda do veículo em leilão (“No caso de inadimplemento ou mora
nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer
outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato devendo
aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o
saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”).
Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp 1.293.558-PR, de acordo com a
sistemática de recursos repetitivos, segundo o qual “nos contratos de mútuo e
financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”. No
entanto, não é essa a situação de fato ora examinada.
A prestação de contas pleiteada pelo apelante não está
relacionada ao contrato celebrado pelas partes, mas sim, e tão somente, à
venda do veículo, circunstância que subtrai a aplicabilidade do julgado supra
aludido e justifica o acolhimento da pretensão deduzida pelo devedor
fiduciário.
Desse modo, afastada a extinção do processo, deve o feito
retornar ao primeiro grau para regular processamento.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao apelo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator